Tribunal: TCU
Processo: 036.273/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4459/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o CRO/PB adotou providências com vistas a apurar dano ao erário em atendimento às determinações contidas no Acórdão 6327/2018-TCU-Primeira Câmara , reiteradas e complementadas pelo Acórdão 13178/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que os débitos apurados pelo CRO/PB para cada responsável não atingem R$ 100.000,00, valor mínimo para envio das tomadas de contas especial ao Tribunal; Considerando que o CFO adotou as providências de sua alçada com vistas a acompanhar o cumprimento, pelo CRO/PB, das determinações tratadas no item 1.8.1 do Acórdão 13178/2019-TCU-Primeira Câmara , no exercício da supervisão hierárquica do funcionamento dos conselhos regionais; Considerando que a proposta da unidade instrutiva é no sentido de considerar cumpridas as determinações ao CRO/PB e ao CFO acima mencionadas; Considerando que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação ao CFO contida no subitem do 1.8.3 do Acórdão 13178/2019-TCU-Primeira Câmara , considerar cumpridas as determinações ao CRO/PB contidas nos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 6327/2018-TCU-Primeira Câmara , e dos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 13178/2019-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 24), ao Conselho Federal de Odontologia, e ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para conhecimento, e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.273/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Conselho Federal de Odontologia; Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: Jose Edisio Simoes Souto (5405/OAB-PB), Felipe de Brito Lira Souto (13339/OAB-PB) e outros, representando Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba de que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN-TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria-TCU 122/2018).